Tribunal: STF
Processo: HC 189836
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Ausência de ilegalidade flagrante.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MERA REITERAÇAÕ DE WRIT ANTERIORMENTE IMPETRADO. RECURSO DESPROVIDO.
    1. Constatado que o presente habeas corpus é mera reiteração de outro habeas corpus manejado nesta Corte, já que verificado se tratar do mesmo paciente, com identidade de causa de pedir e de pedido, não há como dar curso à irresignação.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em 07.07.2018, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II, III e IV c/c o art. 14, II, do Código Penal. O Juízo da Vara Plantão da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Concluída a instrução criminal, o paciente foi pronunciado pelo crime de tentativa de homicídio (art. 121, § 2º, II, III e IV c/c o art. 14, II, do CP), mantida a custódia preventiva.
    4. Inconformada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso.
    5. Na sequência, a defesa impetrou o HC 541.104 no Superior Tribunal de Justiça. A ordem foi denegada. Após, sobreveio nova impetração de HC no STJ. O Relator do HC 581.247, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    6. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que o segundo habeas corpus formalizado no STJ “foi indeferido liminarmente ao argumento de que se tratava de matéria já discutida perante aquela C. Corte (Doc. 12)”. Contudo, “[i]sso não é verdade (...)! De toda forma, o que importa é que a matéria a seguir exposta foi profundamente abordada naquela impetração e contra ela sequer uma linha foi escrita no mencionado indeferimento liminar. Interposto Agravo Regimental contra tal decisão (Doc. 13), a este foi negado provimento. Da mesma forma, não há qualquer registro acerca do tema”.
    7. Prossegue a narrativa para sustentar a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva. Afirma que “[o] fumus boni iuris revela-se presente pela absoluta inidoneidade do ato coator que, dentre outras ilegalidades e inconstitucionalidades, ao negar prestação jurisdicional, mantem prisão preventiva mesmo quando, se condenado na data de hoje, nos termos da denúncia, o paciente já estaria cumprindo sua pena em regime menos gravoso ou, até mesmo, já a teria cumprido totalmente. Já o periculum in mora se faz presente quando o paciente está ilegalmente preso preventivamente há 23 meses, suportando as agruras do cárcere em razão de decisão ilegal e inconstitucional e, agora, diante de uma situação excepcionalíssima: a existência da COVID-19 e o fato de ser hipertenso”.
    8. Por fim, a defesa alega que o paciente está no grupo considerado do risco na pandemia do Covid-19, por ser “portador de doença crônica (hipertensão –CID 110)”. De modo que o acionante é “alvo da adoção das medidas humanas e liberatórias previstas no art. 4º da Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que seu sistema imunológico é mais debilitado e, assim, mais vulnerável aos riscos dessa doença altamente contagiosa, perigosa e, até mesmo, letal”.
    9. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia preventiva por outra medida cautelar.
    10. Decido.
    11. O habeas corpus não deve ser concedido.
    12. Inicialmente, registro que o acórdão impugnado está em consonância com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus...” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).
    13. No caso, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a segunda impetração formalizada naquela Corte Superior (HC 581.247), assentou que “a causa de pedir e o pedido deste writ também foram objeto do HC n. 541.104/SP julgado pela Sexta Turma desta Corte, que igualmente impugnava o habeas corpus impetrado na origem (n. 2123874-27.2019.8.26.0000)”. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do STJ:
    “(...)
    Verificando a informação apresentada pelos impetrantes, constato que a causa de pedir e o pedido deste writ também foram objeto do HC n. 541.104/SP julgado pela Sexta Turma desta Corte, que igualmente impugnava o habeas corpus impetrado na origem (n. 2123874-27.2019.8.26.0000).
    Nos autos do HC 541.104/SP, a ordem foi denegada, nos termos da seguinte ementa:
    (...)
    Ao contrário da argumentação defensiva, percebo que a Sexta Turma desta Corte, ao debruçar-se sobre o apontado ato coator (Habeas Corpus n. 2123874-27.2019.8.26.0000), examinou as decisões que mantiveram a prisão preventiva do paciente e concederam a liberdade provisória aos corréus, porquanto referidas decisões estão imbricadas nos fundamentos do alegado ato coator. Assim, concluiu a Sexta Turma pela inexistência de constrangimento ilegal, porque o acórdão estadual – atento aos elementos da denúncia e da instrução processual – constatou que a periculosidade acentuada da conduta do paciente o distinguia dos demais acusados. Transcrevo o referido trecho, ipsis litteris:
    (...)
    Portanto, tendo em vista tratar-se dos mesmos pedido e ato coator, bem como das mesmas decisões judiciais que mantiveram a prisão preventiva do paciente e concederam a liberdade provisória aos corréus, todos já analisados por esta Corte no HC 541.104/SP, constato que o presente remédio constitucional é reiteração do writ anterior.
    (...).”
    14. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante no acórdão do STJ que indeferiu liminarmente o HC 581.247, por ser mera reiteração do HC 541.104.
    15. Quanto ao mais, verifico que as alegações de ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva e de necessidade de revogação da custódia em razão do paciente estar inserido no grupo considerado de risco da pandemia do Covid-19 não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    16. Ainda que assim não fosse, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Até porque a hipótese é de paciente denunciado e pronunciado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, praticado com envolvimento de adolescente. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, mantida quando da sentença de pronúncia:
    “(...)
    (O paciente) teria agido de forma previamente ajustada, com unidade de desígnios, agindo em concurso de agentes com (...). Consta que, apesar do autuado (...) ter negado golpear a vítima com uma faca, a materialidade de tais lesões está demonstrada pela ficha de atendimento médico, que relata que a vítima sofreu múltiplas perfurações. Ademais, o autuado admitiu ter descido do veículo Gol e agredido a vítima, com dois socos no rosto, quando a mesma já estava no chão, sendo agredida por outros indivíduos, sendo que o autuado (...) era que conduzia o veículo. A vítima, embora hospitalizada, conseguiu assegurar que fora golpeada por cerca de 10 vezes pelo condutor do veículo, enquanto o adolescente (...) a segurava. Consta ainda, que a vítima foi abordada pelo indiciado e pelos investigados (...) que estavam no veículo Gol conduzido pelo autuado. Ademais, teriam participado da ação delituosa o adolescente (...) e um quinto indivíduo não identificado ainda. (...) e esse quinto indivíduo teriam agredido a vítima com socos e (...) a segurou enquanto o autuado (...) desferiu cerca de dez facadas na vítima, segundo relatou a vítima em entrevista com o Delegado de Polícia no Hospital Luzia de Pinho Mello. Por fim, consta que o autuado ainda tentou atropelar a vítima com o referido veículo. Flagrante formalmente em ordem, não sendo caso de relaxamento da prisão cautelar. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas, em tese, pelos elementos até aqui colhidos. (...) Sabido que nenhuma prisão preventiva pode ser decretada com base em presunção, mas neste caso, excepcionalmente, temos elementos concretos a afastar, diga-se novamente, a aplicação de qualquer das nove opções de cautelares previstas na legislação, devido ao ´modus operandi ´ da realização do crime, como relatado alhures, situação esta suficiente para quebra da ordem pública. (...)” - Sem grifos no original.
    17. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator